Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-81.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003292-81.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARI DO PRADO - CPF: 801.824.029-91 (APELADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003292-81.2020.8.11.0037

APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA PARA ESTE RECURSO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – ARMAZÉM DE ENTREGA DO PRODUTO - FECHAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se de um lado o autor apelado comprovou a impossibilidade do cumprimento da obrigação, de outro, a requerida apelante não demonstrou a pretensão da manutenção do contrato, seja com indicação do local para entrega do produto, seja depositando o preço pactuado, o que justifica o pedido de rescisão de contrato sem a aplicação da multa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003292-81.2020.8.11.0037

APELANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

APELADO: ARI DO PRADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Resolução Contratual ajuizada por
Ari do Prado
, com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante postula, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita, dado a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Anota que após o ajuizamento da recuperação judicial, foram promovidas mais de 140 ações, que superam R$ 210.000.000,00, sendo deferido constrições de ativos financeiros e imóveis, arrestos de grãos, maquinários, fertilizantes, além dos bens que guarnecem a sede da empresa. Colaciona relatório de receitas, extratos bancários e declaração de imposto de renda da pessoa jurídica.

No mérito, explica que a ação busca a resolução do Contrato de Compra e Venda de Milho n. 100000002382019, sem o pagamento das respectivas multas contratuais, além de outros encargos aplicáveis.

Sustenta que é o autor quem não quer cumprir a obrigação pactuada para vender a terceiro por valor superior ao pactuado.

Assevera não haver prova de que não cumpriria com sua parte do pacto, de modo que ausente razão para que o apelado cumpra com sua obrigação de entregar o milho.

Realça que a resolução do contrato, sem a imposição de multa, na forma postulada pelo apelado, acaba por gerar grave prejuízo em toda a cadeia o agronegócio, já que ao firmar o contrato com o autor, celebrou contratos de transporte e com as tradings que operam no mercado.

Reforça que o descumprimento do pacto pelo autor gera a imposição da multa no montante de 20% sobre o valor da aquisição, devidamente atualizado.

Requer a concessão da justiça gratuita. No mérito, postula pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação e que o autor seja compelido a cumprir com o contrato entabulado. Alternativamente, requer a aplicação da multa prevista no item 4.5 do contrato, com a imposição de multa de 20% sobre o valor da aquisição.

Contrarrazões (id. 174955581). Alega que após o indeferimento da recuperação judicial postulada pela ora apelante, todas as suas unidades foram fechadas, o que impossibilitou a entrega do produto pactuado. Complementa que todos os meios de comunicação da apelante eram inválidos. Aduz que em nenhum momento foi notificado para a entrega do milho. Assevera que foi a própria requerida apelante quem deu causa ao descumprimento do contrato. Sustenta, ainda, que diante da crise financeira enfrentada pela recorrente, notório a sua incapacidade em saldar os valores, caso houvesse a entrega do produto. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003292-81.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Resolução Contratual ajuizada por Ari do Prado contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli.

De início, quanto ao pedido de justiça gratuita, verifica-se que em recursos outros o benefício foi indeferido. Contudo, os atuais documentos colacionados pela recorrente indicam a incapacidade financeira para o pagamento do preparo recursal.

Desta feita,
defere-se o pedido de justiça gratuita tão somente para este recurso
.

Trata-se de Ação Declaratória de Resolução Contratual ajuizada por Ari do Prado contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, em relação ao Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes em 12/06/2019, pelo qual a parte autora assumiu a obrigação de entregar a requerida, ora apelante, a quantia de 1.200.000 quilos de milho, a ser entregue em armazém da requerida entre as datas de 10/06/2020 a 30/07/2020. Em contrapartida, a requerida pagaria ao autor a quantia de R$ 409.999,99, com vencimento para o dia 15/10/2020.

De acordo com o autor apelado, a requerida apelante, em abril de 2020 promoveu o pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi indeferido porque constatado em perícia prévia indícios de dilapidação do patrimônio, além de que os armazéns para entrega dos grãos foram todos fechados, o que impossibilitou o cumprimento de sua obrigação. Anotou, ainda, que os débitos arrolados na recuperação judicial ultrapassaram o montante de R$ 200.000.000,00, o que indicava a impossibilidade da requerida apelante em cumprir com seus débitos presentes e futuros.

Por seu lado, a requerida apelante alegou que o autor não teria comprovado a sua incapacidade de cumprir com o pactuado, vale dizer, o pagamento do preço, e que a recuperação judicial tão somente importa na suspensão momentânea da exigibilidade dos créditos. Argumentou, ainda, que o pacto prevê a imposição de multa no caso de descumprimento da obrigação.

Nesse contexto, a controvérsia reside na possibilidade da resolução do contrato em razão da impossibilidade de cumprimento por parte do autor apelado e de incapacidade financeira da requerida apelante.

Pois bem. De acordo com o Contrato de Compra e Venda de Milho n. 100000002382019 (id. 174954849), o vendedor, Ari do Prado, se obrigou a entregar no período de 10/06/2020 a 30/07/2020, a quantia de 1.200.000 quilos de milho, no armazém da compradora, ora requerida apelante, localizado na Indiana Agri Gaúcha do Norte – CH N 40 – Loteamento Cidade Gaúcha do Norte – Zona Rural – CEP: 78875000. Em contrapartida pelos grãos, a compradora pagaria o valor de R$ 409.999,99, com vencimento em 15/10/2020.

Ocorre que a compradora apelante, Indiana Agri, em 08/04/2020, promoveu a Ação de Recuperação Judicial, cujo processamento foi indeferido, o que provocou o ajuizamento de ações pelos credores, com arrestos de grãos, além do fechamento dos armazéns, inclusive o local onde o milho deveria ter sido entregue pelo autor, o que restou comprovado pelo autor por meio de fotos e de ata notarial de verificação in loco (ids. 174955451-57 e 174955476).

De notar-se, ademais, como consignado na r. sentença, que à época o sócio administrador da requerida não fora encontrado.

Sob tal perspectiva, restou demonstrado a impossibilidade de cumprimento da obrigação (entrega dos grãos) pelo vendedor na data aprazada.

Não fosse isto, certo é que à época do ajuizamento da presente demanda, a requerida apelante se encontrava envolvida em diversas ações que buscavam o arresto de grãos de seus armazéns, justamente de clientes que não tiveram o recebimento do preço de seus produtos já entregues, circunstância que trouxe incertezas ao cumprimento dos contratos futuros, em particular no que toca ao pagamento do preço.

Fato é que se de um lado o autor apelado comprovou a impossibilidade do cumprimento da obrigação, de outro, a requerida apelante não demonstrou a pretensão da manutenção do contrato, seja com indicação do local para entrega do produto, seja depositando o preço pactuado, o que justifica o pedido de rescisão de contrato sem a aplicação da multa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023